Tribunal: TJSP
Processo: 2278027-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Decisão agravada que manteve o bloqueio de valores em contas bancárias das Executadas e a restrição de seus nomes via sistema Serasajud – Cabimento parcial do inconformismo - Embora as Agravantes tenham juntado documentação contábil e folhas de pagamento, tais documentos, por si sós, não são suficientes para demonstrar que a totalidade dos valores

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Decisão agravada que manteve o bloqueio de valores em contas bancárias das Executadas e a restrição de seus nomes via sistema Serasajud – Cabimento parcial do inconformismo - Embora as Agravantes tenham juntado documentação contábil e folhas de pagamento, tais documentos, por si sós, não são suficientes para demonstrar que a totalidade dos valores bloqueados estava, de fato e de forma imediata, comprometida com o pagamento de despesas essenciais e inadiáveis - O art. 517 é categórico ao exigir o trânsito em julgado da decisão como requisito para o protesto de sentença - Dada a similaridade dos efeitos restritivos de crédito e da natureza coercitiva, é prudente aplicar a mesma exigência de definitividade do débito para a inscrição via Serasajud - Decisão agravada reformada parcialmente – Recurso provido em parte.